Tribunal: STF
Processo: ARE 1525637
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão com a seguinte ementa:



     



    Representação por inconstitucionalidade. Lei Complementar n°. 240, de 04 de março de 2022, do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre o licenciamento da atividade econômica denominada Naturologia para fins de concessão de alvará pelo Município. Controle concentrado de constitucionalidade da legislação municipal. Vício formal configurado. Lei de iniciativa parlamentar que padece de vício de inconstitucionalidade de ordem formal, porquanto, dispõe sobre condições para o exercício de profissões, cuja competência legislativa é privativa da União. Violação aos artigos 358, I e II da Constituição Estadual, assim como ao 22, I e XVI da Constituição da República. Precedentes. Representação de inconstitucionalidade acolhida (doc. 3, p. 1 —grifei).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, que o art. 30, I e II, da mesma Carta não subtrai o poder de regular assuntos de interesse local, que digam respeito à concessão de alvará e licenciamento de atividades econômicas do Município.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal em relação ao art. 22, XVI, e ao art. 30, I, da Constituição Federal. Compete à União legislar sobre as condições para o exercício de profissões:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI ESTADUAL QUE DISPENSA MÚSICOS DA APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA DA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 



    1. A Lei Estadual nº 12.547, de 31 de janeiro de 2007, do Estado de São Paulo, dispensa músicos que participem de shows e espetáculos que se realizem naquele estado da apresentação da Carteira da Ordem dos Músicos do Brasil, além de prever punições para quem exigir o documento. 



    2. As Confederações Nacionais possuem legitimidade ativa para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, pois são entidades de alcance nacional e atuação transregional dotadas de expresso mandato para representação de interesses de setores econômicos, comportando diversas classes. Precedente. 



    3. A invocação de invasão da competência legislativa da União envolve, diretamente, a confrontação da lei atacada com a Constituição, não havendo que se falar nessas hipóteses em ofensa reflexa à Lei Maior. Precedentes. 



    4. A competência para legislar sobre condições para o exercício de profissões é privativa da União (CF, art. 22, XIV). Ainda que a Lei Federal nº 3.857/1960 tenha sido declarada materialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 795467 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05.06.2014), não se negou a competência federal para tratar do tema. Não cabe à lei estadual regular as condições para o exercício da profissão de músico, mesmo que a pretexto de garantir a livre atuação dos artistas. 



    5. Procedência do pedido. (ADI 3.870, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/9/2019, Plenário, DJe 24/10/2019 — grifei).



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 17.115/2017 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CONDICIONANTES PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE CONDUTOR DE AMBULÂNCIA. CRIAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES A ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA. 



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 



    2. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 



    3. A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 



    4. A Lei 17.115/2017 do Estado de Santa Catarina, ao reconhecer a profissão de condutor de ambulância, bem como estabelecer condicionantes ao exercício da atividade de remoção de acidentados e/ou deslocamento de pacientes em ambulâncias, disciplina matéria de competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I e XVI).



     5. Ademais, ao atribuir ao Poder Executivo a alocação de profissionais específicos nas ambulâncias, juntamente com o condutor, ou a supervisão direta de determinado profissional por outro, a lei estadual, de iniciativa parlamentar, viola regra constitucional que determina a iniciativa privativa do Poder Executivo para a disciplina de sua organização administrativa (CF, art. 61, § 1º, II, c e e). 6. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente. (CF, art. 22, I e XVI). (ADI 5.876, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/8/2019, Plenário, DJe 9/9/2019 — grifei).



    EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.107, de 27 de outubro de 1992, e Decretos nº 37.420 e nº 37.421, todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da Administração Pública estadual. Competência legislativa privativa da União (art. 22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente. 



    1. A Lei estadual nº 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. A norma de que trata o art. 5º, XIII, da Carta Magna, que assegura ser “livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, deve ter caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional. 



    2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7º e 8º da lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5º, inciso XIII, da Carta Magna. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente (ADI 4.387, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 4/9/2014, Plenário, DJe 10/10/2014 — grifei).



    Ementa: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei n° 2.769/2001. Competência Legislativa. Direito do Trabalho. Profissão de motoboy. Regulamentação. Inadmissibilidade. 



    [...] 



    Competências exclusivas da União. 



    [...] 



    É inconstitucional a lei distrital ou estadual que disponha sobre condições do exercício ou criação de profissão, sobretudo quando essa diga à segurança de trânsito (ADI 3.610, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 1º/8/2011, Plenário, DJe 22/9/2011 — grifei).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 758.227 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/10/2013, 2ª T, DJe 4/11/2013 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator